Tribunal: TJMT
Processo: 1025445-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025445-28.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JURACY EPIFANIO DA SILVA - CPF: 208.060.351-53 (EMBARGADO), TAINA TAMBORELLI CASTELUCI - CPF: 421.308.038-22 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0064-00 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. OMISSÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. TEMA 1.368/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO A PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a procedência de ação declaratória de inexistência de débito, com condenação à repetição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais, fixando correção monetária pelo IPCA e juros moratórios de 1% ao mês.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à definição dos critérios de atualização monetária e juros moratórios, à luz da tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.368.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, inclusive quando não observada tese firmada em recurso repetitivo, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O STJ, no Tema 1.368, firmou entendimento vinculante de que, antes da vigência da Lei no 14.905/2024, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único nas dívidas civis, por englobar correção monetária e juros de mora.

5. A cumulação do IPCA com juros de 1% ao mês configura duplicidade de encargos, vedada pelo ordenamento jurídico.

6. A partir da vigência da Lei no 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC deduzido o IPCA como juros moratórios.

7. A matéria possui natureza de ordem pública, impondo a adequação do julgado ao precedente vinculante (CPC, art. 927, III).

8. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça encontra-se alinhada ao entendimento do STJ, adotando a SELIC como índice único até a vigência da Lei no 14.905/2024 e, após, o regime híbrido previsto na nova legislação.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração providos, com efeitos modificativos, para adequar os critérios de atualização do débito.

Tese de julgamento:

“1. Antes da vigência da Lei no 14.905/2024, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização nas dívidas civis, vedada sua cumulação com outros índices.

2. Após a vigência da Lei no 14.905/2024, aplica-se o IPCA como correção monetária e a taxa SELIC deduzido o IPCA como juros moratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 927, III; CC/2002, art. 406; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.199.164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 15.10.2025 (Tema 1.368); TJMT, Apelação Cível no 0034802-93.2015.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24.10.2025; TJMT, Apelação Cível no 1000118-08.2021.8.11.0012, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 20.11.2025; TJMT, Apelação Cível no 0012227-57.2016.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
contra o acórdão prolatado por esta 5a Câmara de Direito Privado que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
movida por
JURACY EPIFÂNIA DA SILVA
, que julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao empréstimo consignado de contrato no 613067200, realizado em 05/2020, a ser pago em 84 parcelas no valor de R$ 241,30 (duzentos e quarenta e um reais e trinta centavos), condenando o requerido a restituição em dobro das parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente, com incidência dos juros de mora a partir da citação a razão de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores (Id. 342890377).

Inconformada, a parte embargante argumenta que, o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar a taxa SELIC de forma isolada como índice de juros e correção monetária, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1368 (REsp 2.199.164), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos.

Sustenta que o acórdão, ao determinar a aplicação cumulativa do IPCA como correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, deixou de observar matéria de ordem pública, qual seja, a interpretação do art. 406 do Código Civil de 2002, que estabelece a SELIC como taxa aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Alega que a tese do Tema 1368 do STJ deve ser aplicada inclusive aos débitos anteriores à entrada em vigor da Lei 14.905/2024, razão pela qual o acórdão deveria ter determinado a incidência isolada da SELIC, e não a cumulação de IPCA com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja reconhecida a matéria de ordem pública e proferido expresso pronunciamento adequando o v. acórdão ao entendimento firmado no Tema 1368 do STJ, determinando-se a aplicação da taxa SELIC de forma isolada como índice de juros e correção monetária a todo o débito, afastando-se a cumulação do IPCA com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (Id. 350807885).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, onde não se opôs ao esclarecimento requerido pelo embargante (Id. 353906874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
contra o acórdão prolatado por esta 5a Câmara de Direito Privado que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência movida por
JURACY EPIFÂNIA DA SILVA
, que julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao empréstimo consignado de contrato no 613067200, realizado em 05/2020, a ser pago em 84 parcelas no valor de R$ 241,30 (duzentos e quarenta e um reais e trinta centavos), condenando o requerido a restituição em dobro das parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente, com incidência dos juros de mora a partir da citação a razão de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores (Id. 342890377).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

analisando detidamente os embargos de declaração opostos pela instituição financeira embargante, verifico que
assiste razão à embargante
quanto à existência de omissão no acórdão embargado, omissão esta que demanda necessária correção para adequação do julgado ao entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, matéria que, por sua natureza, reveste-se de ordem pública e pode ser conhecida de ofício por este Tribunal.

A questão suscitada pela embargante diz respeito aos critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis ao débito objeto da condenação.

O acórdão embargado, ao reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, determinou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como índice de correção monetária, em substituição ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) originalmente fixado pela sentença, mantendo, contudo, os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Tal determinação decorreu da interpretação de que a Lei no 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, teria estabelecido o IPCA como índice de correção monetária aplicável aos processos em curso, por se tratar de norma de natureza processual.

Ocorre que, posteriormente à prolação do acórdão embargado, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 2.199.164, de relatoria do eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou tese jurídica vinculante sobre a matéria, estabelecendo o Tema 1.368, nos seguintes termos: "
O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
"

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368 possui força vinculante, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, que estabelece que os juízes e os tribunais observarão a decisão proferida em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. Trata-se de precedente qualificado, que visa uniformizar a interpretação do direito e garantir segurança jurídica, isonomia e previsibilidade na aplicação da lei em todo o território nacional. A observância obrigatória dos precedentes qualificados constitui pilar fundamental do sistema processual civil brasileiro, conforme redesenhado pelo Código de Processo Civil de 2015, que instituiu verdadeiro microssistema de formação concentrada de jurisprudência e de precedentes vinculantes.

A “
ratio decidendi
” do Tema 1.368 reside no reconhecimento de que o artigo 406 do Código Civil, ao estabelecer que os juros moratórios, quando não convencionados ou quando provierem de determinação da lei,
serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, fez expressa remissão à taxa SELIC, que é a taxa utilizada pela Fazenda Nacional para atualização de seus créditos tributários
. A taxa SELIC, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, constituindo índice único e indivisível de atualização de débitos.

A natureza híbrida da taxa SELIC, que incorpora simultaneamente correção monetária e juros de mora, decorre de sua própria metodologia de cálculo, estabelecida pelo Banco Central do Brasil. A SELIC é calculada com base na taxa média ponderada das operações de financiamento por um dia, lastreadas em títulos públicos federais, realizadas no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Sua composição reflete tanto a desvalorização da moeda no período, quanto a remuneração do capital, razão pela qual a jurisprudência consolidou o entendimento de que a aplicação da SELIC de forma isolada, sem cumulação com outros índices de correção monetária ou de juros, é a forma adequada de atualização dos débitos civis.

A cumulação da taxa SELIC com outros índices de correção monetária ou com juros moratórios calculados de forma autônoma implicaria em “
bis in idem
”, ou seja, em dupla incidência de encargos sobre a mesma base de cálculo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ao aplicar-se a SELIC como índice de juros moratórios, já está embutida na taxa a correção monetária do período, razão pela qual não se pode aplicar cumulativamente outro índice de atualização monetária, sob pena de enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.

No caso concreto, o acórdão embargado, ao determinar a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e, cumulativamente, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, incorreu em equívoco que deve ser corrigido. A aplicação cumulativa de IPCA e juros de 1% (um por cento) ao mês resulta em encargos superiores aos que seriam devidos pela aplicação isolada da taxa SELIC, gerando desequilíbrio na relação jurídica e violando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

É importante destacar que a tese firmada no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se aos débitos constituídos antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024. No caso concreto,
os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora iniciaram-se em junho de 2020, portanto muito antes da entrada em vigor da referida lei, que ocorreu em agosto de 2024
. Portanto, todo o período de descontos indevidos, desde o primeiro desconto até a data da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, deve ser atualizado pela taxa SELIC de forma isolada, sem cumulação com outros índices.

A partir da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo expressamente que o índice de atualização monetária, quando não convencionado ou não previsto em lei específica, será o IPCA, e que a taxa legal de juros corresponderá à taxa SELIC deduzido o IPCA, aplica-se o novo regime jurídico. Portanto, a partir de agosto de 2024, a atualização do débito deve observar o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC deduzido o IPCA como taxa de juros moratórios.

A metodologia de cálculo da taxa SELIC deduzido o IPCA, conforme estabelecido pela Lei no 14.905/2024, visa justamente evitar a dupla incidência de correção monetária, mantendo a coerência do sistema. Ao deduzir-se o IPCA da taxa SELIC, extrai-se da SELIC apenas o componente de juros reais, aplicando-se separadamente a correção monetária pelo IPCA. Dessa forma, preserva-se a lógica de que a atualização do débito deve refletir tanto a desvalorização da moeda quanto a remuneração do capital, sem que haja duplicidade de incidência de qualquer dos componentes.

A aplicação da tese firmada no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto não constitui inovação recursal ou “
reformatio in pejus
”, mas sim adequação do julgado a precedente vinculante superveniente, matéria de ordem pública que pode e deve ser conhecida de ofício pelos tribunais.

A parte embargada, em suas contrarrazões, manifestou expressamente que não se opõe ao esclarecimento requerido pelo embargante, reconhecendo a existência de contradição na sentença quanto aos índices de atualização monetária. Tal manifestação reforça a necessidade de acolhimento dos embargos de declaração, pois demonstra que ambas as partes reconhecem a necessidade de adequação do julgado aos critérios corretos de atualização monetária.

É importante ressaltar que a adequação do acórdão à tese firmada no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça não prejudica a parte embargada, autora da ação, pois a taxa SELIC, quando aplicada de forma isolada, constitui índice adequado e suficiente para a atualização dos débitos civis, refletindo tanto a desvalorização da moeda quanto a remuneração do capital. A taxa SELIC tem sido historicamente superior à soma do IPCA com juros de 1% (um por cento) ao mês em diversos períodos, razão pela qual sua aplicação não implica em prejuízo à parte credora. Ademais, a aplicação da SELIC de forma isolada simplifica sobremaneira os cálculos de liquidação de sentença, evitando controvérsias sobre a forma de aplicação dos índices e facilitando o cumprimento da decisão judicial.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já vem aplicando a tese firmada no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos precedentes citados pela embargante.
A Terceira Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelação Cível no 0034802-93.2015.8.11.0041, de relatoria da eminente Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves
, decidiu que
se aplica exclusivamente a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e de juros moratórios nas condenações civis proferidas antes da vigência da Lei no 14.905/2024, conforme fixado no Tema 1.368 do STJ, e que, a partir da entrada em vigor da referida lei, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e os juros de mora devem observar a taxa legal correspondente à SELIC deduzido o IPCA
.

A
Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, no julgamento da Apelação Cível no 0012227-57.2016.8.11.0041, de relatoria do eminente Desembargador Anglizey Solivan de Oliveira
, em juízo de retratação,
exerceu a retratação do acórdão originalmente proferido para adequá-lo ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368, determinando que a atualização do débito ocorra pela Taxa SELIC como índice único, em consonância com o referido precedente vinculante
. No mesmo sentido, a
Quarta Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelação Cível no 1000118-08.2021.8.11.0012, de relatoria da eminente Desembargadora Serly Marcondes Alves
, também em juízo de retratação
, adequou o acórdão ao Tema 1.368 do STJ, reconhecendo que a taxa SELIC deve ser aplicada como índice de juros de mora nas dívidas de natureza civil, nos termos do artigo 406 do Código Civil, antes da vigência da Lei no 14.905/2024, e que a interpretação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça prevalece sobre disposições administrativas ou regulatórias em sentido diverso
.

Aliás, vejamos na íntegra, “
ipsis litteris
”:

“DIREITO CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – MODULAÇÃO TEMPORAL – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
Aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e de juros moratórios nas condenações civis proferidas antes da vigência da Lei no 14.905/2024, conforme fixado no Tema 1.368/STJ . A partir da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e os juros de mora devem observar a taxa legal correspondente à SELIC deduzido o IPCA
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00348029320158110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2025) (destaquei)

“EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA DE NATUREZA CIVIL. JUROS DE MORA . APLICAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO VINCULANTE FIXADA NO TEMA 1368 DO STJ. RETRATAÇÃO . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica (ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A .) contra sentença que determinou restituição de valores ao consumidor (JOSE ALMIRO MULLER), fixando correção monetária pelo IPCA e juros moratórios de 0,5% ao mês “pro rata die”, com base nas Resoluções Normativas da ANEEL (REN 414/2010 e REN 1.000/2021). O acórdão original da Quarta Câmara de Direito Privado manteve tal entendimento. Após a interposição de Recurso Especial, os autos retornaram para juízo de retratação, em virtude da tese firmada pelo STJ no Tema 1368 dos recursos repetitivos, que determinou a aplicação da taxa SELIC aos juros moratórios de dívidas civis antes da vigência da Lei no 14 .905/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1368 dos recursos repetitivos, é devida a aplicação da taxa SELIC como índice de juros de mora nas dívidas civis, em substituição aos juros fixados com base em resoluções da ANEEL. III . RAZÕES DE DECIDIR
O art. 406 do Código Civil estabelece que, na ausência de convenção específica, os juros moratórios serão fixados segundo a taxa em vigor para a mora no pagamento de tributos devidos à Fazenda Nacional. O STJ, ao julgar o Tema 1368 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento vinculante no sentido de que a taxa SELIC deve ser aplicada como taxa legal de juros de mora em dívidas civis, antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024 . As Resoluções Normativas da ANEEL não podem prevalecer sobre norma geral do Código Civil interpretada de forma vinculante pelo STJ, sob pena de violação ao sistema de precedentes qualificados instituído pelo CPC/2015. A taxa SELIC abrange, de forma unificada, correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros índices, em respeito ao princípio do “non bis in idem”. A retratação do acórdão é medida necessária para assegurar a observância da tese firmada em recurso repetitivo, promovendo segurança jurídica, isonomia e uniformidade da jurisprudência
. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A taxa SELIC deve ser aplicada como índice de juros de mora nas dívidas de natureza civil, nos termos do art. 406 do Código Civil, antes da vigência da Lei no 14.905/2024 . A interpretação vinculante firmada pelo STJ no Tema 1368 prevalece sobre disposições administrativas ou regulatórias em sentido diverso. A SELIC, por englobar correção monetária e juros de mora, não pode ser cumulada com outros índices, sob pena de “bis in idem”.Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; CPC/2015, art . 1.040. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.199 .164/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 15 .10.2025, DJEN 20.10.2025; STJ, REsp no 1 .795.982/SP, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, j . 21.08.2024, DJE 22.10 .2024; STF, RE no 1.558.191/SP, rel. Min . André Mendonça, 2a Turma, Sessão Virtual 05-12.09.2025, DJE 08.10 .2025.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001180820218110012, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2025) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO NAS CONDENAÇÕES CIVIS ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI No 14 .905/2024. TEMA 1.368/STJ. RETRATAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de reexame de acórdão, em juízo de retratação, devolvido pela Vice-Presidência do Tribunal para adequação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1 .368, concernente ao regime jurídico dos encargos moratórios aplicáveis às dívidas civis. 2. O acórdão manteve a sentença de procedência da ação monitória que fixou atualização do débito pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a conformidade dos encargos moratórios fixados no acórdão recorrido com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368. III . RAZÕES DE DECIDIR 4.
O STJ, ao julgar o Tema 1.368, firmou entendimento de que o art. 406 do CC/2002, no período anterior à entrada em vigor da Lei no 14 .905/2024, deve ser interpretado de modo a admitir a Taxa SELIC como a taxa aplicável às dívidas civis, abrangendo atualização e mora, vedada sua cumulação com outro índice
. 5.
O acórdão recorrido manteve a incidência de encargos sobre o débito com correção monetária pelo INPC a partir da emissão de cada cártula e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da primeira apresentação à instituição financeira, entendimento divergente do precedente vinculante do STJ, o que impõe juízo de retratação para adequação da atualização do débito ao entendimento vinculante
. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Juízo de retratação exercido. Recurso de apelação parcialmente provido parcialmente provido, exclusivamente para determinar que a atualização do débito ocorra pela Taxa SELIC como índice único, em consonância com o Tema 1.368/STJ . Mantidos os demais termos do acórdão. Tese de julgamento: “A atualização monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC como índice único até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024. A partir de sua vigência, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, em conformidade com o Tema 1 .368 do STJ”. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 406; CPC/2015, art. 1 .030, II; Lei no 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.368; TJMT, N .U 0034802-93.2015.8.11 .0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24 .10.2025.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00122275720168110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025) (destaquei)

Portanto, a adequação do acórdão embargado ao entendimento firmado no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça não constitui inovação, mas sim alinhamento deste julgado à jurisprudência já consolidada neste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e no Superior Tribunal de Justiça. A uniformização da jurisprudência é objetivo fundamental do sistema de precedentes vinculantes instituído pelo Código de Processo Civil de 2015, visando garantir segurança jurídica, isonomia, previsibilidade e celeridade na prestação jurisdicional.

A aplicação da taxa SELIC de forma isolada, como índice único de atualização monetária e juros moratórios, aos débitos constituídos antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, e a aplicação do IPCA como correção monetária e da SELIC deduzido o IPCA como juros moratórios aos débitos constituídos após a entrada em vigor da referida lei, constitui interpretação que melhor se coaduna com o sistema jurídico brasileiro, com a legislação civil vigente e com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, considerando que os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora iniciaram-se em junho de 2020 e se estenderam até o ajuizamento da ação em julho de 2022, e considerando que a sentença foi proferida em novembro de 2025, portanto após a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, a atualização do débito deve observar dois períodos distintos. No primeiro período, compreendido entre a data de cada desconto indevido até a data da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, que ocorreu em 28 de agosto de 2024, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC de forma isolada, como índice único de atualização monetária e juros moratórios. No segundo período, compreendido entre a data da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024 até o efetivo pagamento, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC deduzido o IPCA como taxa de juros moratórios.

Quanto à indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a atualização deve observar os mesmos critérios. Considerando que a sentença determinou a incidência de juros de mora a partir do evento danoso, ou seja, a partir do primeiro desconto indevido, e correção monetária a partir da data do arbitramento, que ocorreu com a prolação da sentença em novembro de 2025, portanto após a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, a atualização da indenização por danos morais deve observar o seguinte: quanto aos juros moratórios, aplica-se a taxa SELIC de forma isolada desde a data do evento danoso, ou seja, desde o primeiro desconto indevido em junho de 2020, até a data da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, e a partir dessa data aplica-se a taxa SELIC deduzido o IPCA; quanto à correção monetária, considerando que a sentença determinou sua incidência a partir da data do arbitramento, que ocorreu em novembro de 2025, portanto após a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, aplica-se o IPCA desde a data do arbitramento até o efetivo pagamento.

Contudo, é importante esclarecer que a aplicação da taxa SELIC de forma isolada aos juros moratórios da indenização por danos morais, desde a data do evento danoso até a data da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, já engloba a correção monetária do período, razão pela qual não se aplica correção monetária separada nesse período. A correção monetária pelo IPCA só incide a partir da data da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, cumulativamente com a taxa SELIC deduzido o IPCA como juros moratórios.

Diante de todo o exposto, reconheço a existência de omissão no acórdão embargado, que deixou de aplicar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368, precedente vinculante que deve ser observado obrigatoriamente pelos tribunais. A omissão configura vício que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para adequar o julgado ao entendimento do tribunal superior, em prestígio aos princípios da segurança jurídica, da isonomia, da previsibilidade e da uniformização da jurisprudência.

Ante ao exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

com efeitos modificativos
, para, suprindo a omissão apontada, adequar o acórdão embargado ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368, determinando que a atualização do débito objeto da condenação, tanto no que se refere à repetição de indébito quanto à indenização por danos morais, observe os seguintes critérios:
no período compreendido entre a data de cada desconto indevido ou do evento danoso até a data da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, que ocorreu em 28 de agosto de 2024, aplica-se exclusivamente a taxa
SELIC
de forma isolada, como índice único de atualização monetária e juros moratórios
;
no período compreendido entre a data da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024 até o efetivo pagamento, aplica-se o
IPCA
como índice de correção monetária e a taxa SELIC deduzido o IPCA como taxa de juros moratórios, conforme metodologia de cálculo a ser definida pelo Conselho Monetário Nacional e divulgada pelo Banco Central do Brasil, nos termos do artigo 406, § 2o, do Código Civil
.

Mantenho inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026